Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-21.2002.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000512-21.2002.811.0037
Recorrente: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP
Recorridos: JORGE LUIS FAGUNDES e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89345469) interposto por COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 85925959):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INADEQUAÇÃO – DECISÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO – NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PREFERE AO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAL.
Estando a matéria questionada no recurso de apelação estabilizada no curso do processo, ante ao julgamento do agravo de instrumento, inviável a sua reforma após ocorrida a preclusão.
O percentual arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que os honorários advocatícios sucumbencial deve ser fixado segundo a ordem de preferência, e não havendo condenação, a base de cálculo obedece ao proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majora-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (RAC n° 0000512-21.2002.811.0037, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/05/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões, violação ao art. 85, § 2°, do CPC, ao argumento de que a execução foi extinta sem resolução o de mérito (não houve condenação), razão pela qual não há que se falar em se aferir proveito econômico para fins de base à fixação de verba honorária sucumbencial, eis que o débito não foi extinto.
Assim, sustenta a recorrente que a verba honorária há de ser fixada em percentual sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo (id. 89364964).
Preparado (Certidão de id. 89365463).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 89347493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não obstante as alegação da recorrente, tem-se que a análise dos critérios para fixação da sucumbência importa em necessária incursão de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
Ademais, o STJ dirimiu questão análoga ao assentar pela incidência do aludido disposto sumular, bem como que compete ao Tribunal “a quo” a analise dos critérios de fixação previstos no art. 85 do CPC. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO IMEDIATA DE PERCENTUAL DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO AOS SERVENTUÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DE PAGAMENTO DE VERBAS REFLEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. (...) II - A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido: REsp n. 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018 e REsp n. 1.688.189/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2017, DJe 9/10/2017. III - Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa. IV - Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal é medida que se impõe. No entanto, não cabe a esta Corte analisar os critérios de fixação dos honorários, por importar em reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado por força da Súmula n. 7/STJ. Assim, compete ao Tribunal local analisar os elementos previstos no art. 85 do CPC/2015. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1731451/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal acerca dos critérios para fixação da verba honorária sucumbencial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade pela alínea “a” do permissivo constitucional.
Isto posto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça